Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-34.2023.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800151-34.2023.8.14.0042

APELANTE: JAIME SERRAO DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal. apelação criminal. receptação culposa. pedido de absolvição. alegada ausência de culpa. improcedência. pedido subsidiário de redução da pena com reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do código penal. inviabilidade. afastamento da valoração negativa da culpabilidade. redimensionamento da pena-base. manutenção do quantum final.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal.

2.A defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de ausência de culpa consciente quanto à origem ilícita do bem, ou, alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, com (i) reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal (menor culpabilidade) e (ii) afastamento da valoração negativa da culpabilidade realizada na primeira fase da dosimetria.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a conduta do réu se amolda ao tipo penal culposo de receptação, diante da alegação de desconhecimento da origem ilícita da motocicleta; (ii) se é cabível a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; (iii) se a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP pode ser aplicada ao caso concreto; (iv) se é possível o redimensionamento da pena-base mediante afastamento da valoração negativa da culpabilidade.

iii. razões de decidir

4. A receptação culposa independe da ciência efetiva da origem criminosa do bem, bastando a demonstração de imprudência ou negligência, caracterizada, no caso, pela aquisição da motocicleta por preço abaixo do valor de mercado, sem qualquer cautela documental, e de pessoa cuja identidade sequer era plenamente conhecida.

5. As provas testemunhais, em especial os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, foram consistentes e harmônicos, confirmando a posse do bem furtado e a ausência de diligência do apelante quanto à sua origem, afastando a tese absolutória.

6. O reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal pressupõe a existência de circunstância extraordinária e não contemplada nas demais fases da dosimetria, o que não se verifica no caso concreto. A conduta do apelante não revela menor reprovabilidade que o tipo penal já pressupõe, sendo inviável a incidência da referida atenuante.

7. Contudo, a valoração negativa da culpabilidade, na sentença, foi fundamentada apenas na exigibilidade de conduta diversa, elemento que integra o conceito jurídico de culpabilidade e não pode ser utilizado, isoladamente, para agravar a pena. Impõe-se, portanto, o afastamento desse vetor e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

8. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a aplicação de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, embora reformada a dosimetria da primeira fase, a pena final permanece inalterada.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade e fixar a pena-base no mínimo legal, mantida, contudo, a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Tese de julgamento
: 1. A receptação culposa caracteriza-se pela imprudência ou negligência do agente diante de sinais objetivos de origem ilícita do bem, independentemente de culpa consciente. 2. A ausência de circunstância extraordinária impede a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal. 3. A exigibilidade de conduta diversa não justifica a valoração negativa do vetor “culpabilidade”, devendo ser afastada da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 65, III, "d", 66 e 180, § 3º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 908.804/GO, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 14/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.809.203/SP, rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 09/03/2021; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e
lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao
quatro
dias e finalizada aos
onze
dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de
setembro
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal interposta por JAIME SERRÃO DE CASTRO
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que o condenou nas sanções do artigo 180, §3º, do Código Penal, à pena de
01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa
, substituída por prestação de serviços à comunidade, em razão da prática do crime de
receptação culposa
.

Narra a denúncia que (ID 25405466):

“1. Consta dos autos de inquérito policial que no dia 16/02/2023, o acusado JAIME SERRAO DE CASTRO, adquiriu coisa que, por sua natureza e desproporção entre o valor e o preço, devia presumir-se obtida por meio criminoso.

2. Nos testemunhos prestados, Almir Ferreira de Oliveira, Ranyerick Oliveira Barbosa e João Maria Pereira Valença convergem em seus relatos sobre os eventos ocorridos em 16/02/2023, por volta das 09:30 hrs, durante uma operação de barreira conduzida pela guarnição da Polícia Militar na Rodovia Mangabeira, entrada da Rua Belém.Nos testemunhos prestados, Almir Ferreira de Oliveira, Ranyerick Oliveira Barbosa e João Maria Pereira Valença convergem em seus relatos sobre os eventos ocorridos em 16/02/2023, por volta das 09:30 hrs, durante uma operação de barreira conduzida pela guarnição da Polícia Militar na Rodovia Mangabeira, entrada da Rua Belém. 3. Conforme a narrativa de Almir Ferreira de Oliveira, ele estava realizando ronda juntamente com os policiais SD Ranierick e SGT Valença, com o objetivo de verificar motocicletas adulteradas ou com registro de furto/roubo. Durante a ação, abordaram Jaime Serrão de Castro, que conduzia uma motocicleta Honda Pop 100, cor vermelha, com o chassi: 9C2HB0210BR427814. A análise revelou que a motocicleta estava registrada como furtada/roubada nos sistemas policiais. 4. Ranyerick Oliveira Barbosa, em seu depoimento, corroborou a versão, destacando que a guarnição estava realizando rondas na mesma localidade quando abordaram Jaime Serrão de Castro e sua motocicleta Honda Pop 100. A verificação confirmou o registro de furto/roubo da referida motocicleta, levando à apresentação do indivíduo e do veículo na Delegacia de Polícia. 5. João Maria Pereira Valença reforçou a consistência dos relatos anteriores, enfatizando a operação de barreira na Rodovia Mangabeira, onde a guarnição abordou Jaime Serrão de Castro por volta das 09:30 hrs. A verificação da motocicleta Honda Pop 100, conduzida por Jaime, revelou o registro de furto/roubo, resultando na condução do nacional e da motocicleta à Delegacia de Polícia. 6. No interrogatório conduzido pela autoridade policial, o denunciado Jaime Serrão de Castro relatou que, encontrava-se na rodovia Mangabeira, na entrada da rua Belém, quando foi abordado pela Polícia Militar. A PM, durante a abordagem, verificou a motocicleta de Jaime e constatou que a mesma estava registrada como furtada/roubada. A motocicleta em questão é uma Honda Pop100, placa NSX 5633, cor vermelha, ano 2011, chassi 9C2HB0210BR427814. Alegou ter adquirido a moto em 2021 por R$ 2.500,00, sem conhecimento prévio do registro criminoso, confiando na validade dos documentos recebidos. Ao ser questionado sobre o vendedor, identificado como Luís, afirmou desconhecer o nome completo e o paradeiro atual, mas recordou que, à época da compra, Luís residia em Ponta de Pedras, e agora em Belém. Luís era conhecido por trabalhar com açaí, embora não saiba se ainda está envolvido nessa atividade. 7. Tela do sistema DENATRAM juntada aos autos comprova que a motocicleta estava com registro de roubo/furto. 8. Agindo conforme a conduta descrita acima, denota-se que o denunciado praticou o crime de receptação culsposa. A autoria e materialidade restaram provadas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no procedimento investigatório, da vítima e que adiante se arrolam para serem inquiridas em juízo, pelo exame de corpo de delito, pelos autos de reconhecimento e pelos demais documentos acostados aos autos.”

A denúncia foi recebida em
25/01/2024
(ID 25405489).

Em
razões recursais
(ID 26257635), o apelante alega, em síntese,
inexistência de dolo ou culpa consciente na conduta praticada
, afirmando que recebeu a motocicleta como forma de pagamento de dívida sem qualquer indício de irregularidade. Sustenta que o valor de R$ 4.000,00 estaria dentro dos parâmetros de mercado, não configurando desproporção que gerasse presunção de ilicitude. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
.

Requer, assim, a
absolvição
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou,
subsidiariamente,
a reforma da
dosimetria
da pena com o reconhecimento de
atenuante da menor culpabilidade
e aplicação da pena mínima legal, com
conversão em pena restritiva de direitos
.

Em
contrarrazões
(ID 27581073), o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
se manifesta:
“conhecimento e desprovimento do recurso. ”
(Textual) (ID 27671855).

É o relatório. Sem revisão – pena de detenção.

À inclusão em Pauta de Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

A matéria devolvida a esta instância refere-se, primordialmente, à pretensão absolutória formulada por JAIME SERRÃO DE CASTRO, com base na suposta ausência de culpa consciente quanto à origem ilícita do bem adquirido, bem como, subsidiariamente, à revisão da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória.

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

[...]

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.
"

Trata-se, pois, de modalidade
culposa
do crime de receptação, cuja configuração não exige a consciência da ilicitude da origem do bem, bastando a
violação do dever objetivo de cuidado
, diante de indícios concretos que impunham ao agente a adoção de cautelas mínimas, sob pena de incidir em imprudência ou negligência.

Sobre o assunto, veja-se julgado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a medida socioeducativa imposta ao paciente por ato infracional análogo ao crime de receptação culposa, conforme art. 180, § 3º, do Código Penal.

2. O paciente foi flagrado na posse de uma motocicleta com placa artesanal, adquirida por valor significativamente inferior ao de mercado, sem comprovação da origem lícita do bem
.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a conduta do paciente configura receptação culposa, considerando a alegação de que o valor pago pela motocicleta era justificável devido a débitos existentes, e se houve presunção da origem ilícita do bem.

III. Razões de decidir

4. As instâncias ordinárias concluíram que a prática de ato infracional equiparado ao delito de receptação culposa foi evidenciada pela desproporção entre o valor real do veículo e o preço pago, além da placa artesanal, indicando violação do dever de cuidado objetivo.

5. A análise do elemento subjetivo do tipo penal foi realizada com base nas circunstâncias exteriores da conduta, não sendo necessária a confissão para evidenciar a consciência do agente sobre a origem ilícita do bem.

6. O reexame fático-probatório, necessário para acolher o pleito absolutório, é inviável na via do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
1. A receptação culposa se configura quando há desproporção evidente entre o valor do bem e o preço pago, indicando violação do dever de cuidado
. 2. O reexame fático-probatório é inviável na via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, § 3º; Lei n. 8.069/1990, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.459.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, AgRg no HC 778.738/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.03.2023. (AgRg no HC n. 908.804/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). ”

Antes de mais, insta frisar que o acusado JAIME SERRÃO DE CASTRO declarou, em interrogatório prestado à autoridade policial, que adquiriu a motocicleta no ano de 2021 pelo valor de R$ 2.500,00 (ID 25405460).

No entanto, em juízo (ID 25405486), o
réu mudou a versão dos fatos
, e declarou que
recebeu o veículo como forma de quitação de dívida
oriunda da venda de um automóvel, ressaltando que o valor devido era de R$ 4.000,00 - quantia esta substancialmente superior à mencionada anteriormente evidenciando, assim,
inconsistência relevante em sua versão dos fatos
.

Ademais, conforme se depreende de seu próprio depoimento, ele não adotou quaisquer providências mínimas para verificar a regularidade da posse ou propriedade do bem, contentando-se com garantias informais fornecidas por um indivíduo identificado apenas como “Luís”, cuja identidade plena e paradeiro são desconhecidos.

Afirmo, portanto, que no presente caso, a sentença
reconheceu de forma escorreita
que o apelante
adquiriu uma motocicleta Honda Pop 100, cor vermelha, placa NSX 5633, chassi 9C2HB0210BR427814
, por preço substancialmente inferior ao de mercado,
sem exigir documentação idônea
, e de pessoa cuja identidade sequer conhecia por completo.

Destaco que a
culpa, na modalidade receptação culposa
, se dá
pela imprudência ou negligência
do agente que, diante de evidências objetivas – como o
baixo valor do bem
, a
ausência de documentação formal
, e a
condição duvidosa do vendedor
–
deveria ter presumido a origem ilícita do bem adquirido
.

Assim também entendeu o Ministério Público, ao destacar que:

“Importante destacar que o crime de receptação culposa se caracteriza justamente quando o agente, por negligência, não verifica adequadamente a procedência do bem que está adquirindo. O homem médio, de diligência normal, ao adquirir um veículo, toma as precauções necessárias para verificar sua regularidade, especialmente quando adquirido de pessoa pouco conhecida e por valor abaixo do mercado”
.

Ademais, insta frisar que a
materialidade
e a
autoria
foram adequadamente comprovadas
por meio dos depoimentos dos policiais militares
que participaram da abordagem, os quais, em juízo, confirmaram os fatos apurados na fase inquisitorial:

JOÃO MARIA PEREIRA VALENÇA, Sargento Militar
integrante da guarnição, quando ouvido na delegacia, foi categórico quanto à constatação da
irregularidade da motocicleta
, e à subsequente
condução do réu à Delegacia de Polícia
, juntamente com o veículo. (ID 25405460)

PM ALMIR FERREIRA DE OLIVEIRA,
na delegacia, afirmou que ele e demais colegas estavam realizando uma
operação de rotina
na
Rodovia Mangabeira
, quando constataram a
irregularidade da motocicleta
, e a subsequente
condução do réu à Delegacia de Polícia
, juntamente com o veículo. (ID 25405460)

Tais depoimentos foram confirmados pelo
SD RANYERICK OLIVEIRA BARBOSA, que
declarou em juízo
que a guarnição realizava
operação de rotina
na
Rodovia Mangabeira
, quando abordou o réu que conduzia a motocicleta. A
consulta no sistema apontou o registro de furto/roubo
da referida Honda Pop 100.

Ora, tais relatos apresentam
convergência e coesão com o restante do conjunto probatório
, sendo dignos de
fé pública
, nos termos do entendimento consolidado na jurisprudência pátria:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. CONFISSÃO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Daniel Raimundo Gomes Filho contra sentença que o condenou por receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal) à pena de 01 mês e 10 dias de detenção em regime semiaberto e ao pagamento de indenização mínima à vítima no valor de R$1.412,00. O réu buscou a absolvição por ausência de provas, questionando o valor da motocicleta adquirida e pleiteou a restituição do celular apreendido. Subsidiariamente, requereu a redução da pena e a fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação do réu por receptação culposa; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime semiaberto são adequados; (iii) determinar se o celular apreendido deve ser restituído ao apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR A confissão judicial do réu, corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar a condenação, inexistindo indícios de insinceridade.
Os depoimentos dos policiais envolvidos na apreensão são válidos como meio de prova, uma vez que foram prestados sob o crivo do contraditório e não foram contraditados pela defesa.
A pena-base foi corretamente exasperada em razão dos maus antecedentes do réu e agravada devido à reincidência, respeitando-se a preponderância das agravantes sobre as atenuantes. O regime semiaberto é justificado pelos maus antecedentes e pela reincidência do apelante, em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal. O pedido de restituição do celular não merece acolhimento, pois o aparelho foi utilizado na transação criminosa, justificando sua destruição conforme determinado pelo magistrado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A confissão do réu, corroborada por provas, é suficiente para a condenação por receptação culposa.
O depoimento de policiais militares é válido como prova, desde que prestado sob o contraditório
. A fixação do regime semiaberto é justificada pelos maus antecedentes e pela reincidência. O aparelho celular utilizado em transação criminosa não deve ser restituído. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, § 3º; art. 33, § 3º; art. 44, II; art. 77, I. Código de Processo Penal, arts. 202, 206 e 156. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15014693920238260539 Santa Cruz do Rio Pardo, Relator.: Mens de Mello, Data de Julgamento: 10/01/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/01/2025)”

Logo, não há qualquer elemento nos autos capaz de infirmar a credibilidade dos depoimentos colhidos dos policiais militares.

Portanto, da análise do acervo probatório, contato que a
combinação de fatores objetivos
– o
valor abaixo do mercado
, a
ausência de documentação
, a
condição do vendedor
, e a
falta de qualquer diligência para verificar a legalidade da propriedade
– evidencia
negligência qualificada
por parte do apelante, o que amolda sua conduta perfeitamente ao tipo penal em análise.

Assim, rejeito o pedido de absolvição formulado pela defesa, por restar plenamente demonstrado que o apelante
agiu com culpa
, nos termos do art. 180, §3º, do Código Penal,
mantendo-se a condenação tal como proferida em primeira instância
.

Da análise da dosimetria da pena

1. Da atenuante da menor culpabilidade

Inicialmente, cumpre enfrentar o pedido defensivo de reconhecimento da chamada
atenuante da menor culpabilidade
, prevista de forma genérica no art. 66 do Código Penal, que assim dispõe:

“A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.”

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que a aplicação dessa atenuante exige a presença de uma
circunstância extraordinária
, não já contemplada na dosimetria, capaz de demonstrar uma culpabilidade reduzida ou menor reprovabilidade da conduta. Veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO E TENTATIVA DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.809.203/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/3/2021.)”

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer fato concreto que justifique a incidência dessa atenuante. Ao revés, o réu
aceitou veículo sem documentação idônea, por preço inferior ao valor de mercado, e de pessoa cuja identificação sequer era plenamente conhecida
, o que evidencia conduta descuidada e negligente. Logo, inexiste base fática que autorize o reconhecimento da menor culpabilidade.

Assim,
afasto o pedido defensivo
.

2. Da dosimetria aplicada na sentença

A sentença fixou a pena nos seguintes termos:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, acerca da
culpabilidade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável)
. O réu registra anotações em seus antecedentes criminais, mas, nada que venha a trazer reincidência, portanto, deixo de valorá-la. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, mas já está valorado na própria pena abstrata, não havendo nada a mais acrescentar. As circunstâncias não figuram em desfavor do réu. As consequências não tendem contra si. O comportamento da vítima, no caso, a Sociedade, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em
02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção e a 53 (cinquenta e três) dias-multa
. Inexistem circunstância agravantes. Reconheço presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do CP
(confissão)
, pelo que, fixo a pena até esta fase em
01 (um) mês de detenção e a 10 (dez) dias-multa
. Constatando-se a inocorrência de causa de aumento e/ou diminuição de pena, fica estabelecida CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, a pena total em
01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO E A 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, §3º, e 59, III, ambos do Código Penal, deve ser o
ABERTO.

O acusado preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, eis que o quantum de pena imposto é inferior a quatro anos, o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa e as circunstâncias judiciais o favorecem. Assim s
ubstituo
a pena privativa de liberdade fixada nas linhas anteriores por
uma pena restritiva
de direito, consistente em
prestação de serviço à comunidade
ou a
entidades públicas
. ”

Como verificado, a magistrada singular considerou
desfavorável
o vetor da
culpabilidade
, sob o argumento de que era exigível conduta diversa do réu. Todavia, esse fundamento não se mostra idôneo para negativar o vetor, pois a exigibilidade de conduta diversa integra o próprio conceito de culpabilidade, sendo elemento estruturante do crime, e não fundamento autônomo para agravar a resposta penal.

Portanto, não havendo nos autos elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade na conduta do apelante, impõe-se a reforma do ponto, de modo que
nenhum vetor do art. 59 do CP é negativado
.

ASSIM,
REFAÇO A DOSIMETRIA
:

Na
Primeira fase
, uma vez que inexistem circunstâncias judiciais negativadas, fixo a pena-base no
mínimo legal
, ou seja,
01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na
Segunda fase
,
presente a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), porém, em observância à
Súmula 231 do STJ
(“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), a pena permanece em
01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na
Terceira fase
,
ausentes causas de aumento ou de diminuição,
mantêm-se os termos da sentença
, restando a pena definitiva, portanto,
consolidada em

01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa
, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, já corretamente aplicada pelo juízo de origem.

Destaco, por fim, que o pedido de nova substituição formulado pela defesa não merece acolhida, porquanto
a pena já foi convertida em restritiva de direitos
, inexistindo espaço para ulterior modificação.

Diante de todo o exposto,
dou
parcial provimento
ao recurso interposto por JAIME SERRÃO DE CASTRO
, tão somente para
reformar a dosimetria da pena na primeira fase
, afastando a valoração negativa do vetor “culpabilidade” e fixando a pena-base no
mínimo legal
, em
01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa
. Todavia, em razão da aplicação da Súmula 231 do STJ e da ausência de causas modificadoras na terceira fase,
a pena final permanece inalterada
, tal como fixada na sentença, em
01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade
.

É o voto.

Belém (PA), 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025